Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715402-84.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID12941787, fl. 245), opostos por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE, em face do acórdão n° 1213106 (ID 12582678, fl. 239) que negou provimento aos embargos de declaração também opostos pela ora Embargante em face do acórdão n° 1176751 (ID 9177938, fl. 196) que deu provimento ao agravo de instrumento n° 0715402-84.2018.8.07.0000 para desconstituir a penhora dos ativos financeiros nas contas da Agravada (ora Embargada) suficientes a satisfazer o débito discutido. Em contrarrazões (ID13216128, fls. 268-271) aos embargos de declaração em exame (ID12941787, fl. 245), a Embargada suscita a tentativa de rediscussão da matéria, o caráter meramente protelatório do recurso, pede a manutenção do acórdão embargado e a condenação da Embargante em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79, 80 e 81 do CPC. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte Embargante para apresentar manifestação, no prazo de cinco (5) dias, acerca das questões suscitadas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de janeiro de 2020 16:44:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador